Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701839-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MARIA ORLENE ALVES PACHECO, RODRIGO DE SOUZA EVANGELISTA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida no cumprimento de sentença de autos n. 0736107-16.2022.8.07.0016, do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital